Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS INADIMPLIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA PRETÉRITA. ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE RÉ. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. No caso dos autos, ainda que se trate de ação de adjudicação compulsória, a parte autora/agravada, em princípio, demonstrou ter a ré/agravante subscrito todas as cessões de direitos relativas ao imóvel em questão, inclusive a cessão de direito a ela outorgada, anuindo com o negócio jurídico, de modo que, a demonstração da existência de cláusulas contratuais inadimplidas pelos autores/agravados, advindas de relação jurídica pretérita à cessão de direitos sob análise nos autos de origem, deverá ser comprovada pela parte agravante

3. Portanto, não está a decisão recorrida determinando a produção genérica de fatos negativos pelo réu, conforme faz crer o agravante em seu recurso, senão de lhe impor, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, por ter o agravado se desincumbido do ônus de demonstrar, em tese, o fato constitutivo de seu direito, a fim de adjudicar compulsoriamente o imóvel.

4. Recurso conhecido e não provido.